Tribunal: TJDFT
Processo: 0728381-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728381-93.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAN LUCAS ALVES PEREIRA APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Juan Lucas Alves Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 57268677). Esta Relatoria intimou o apelante para comprovar a efetiva necessidade do deferimento do benefício (id 57618279). O apelante apresentou petição. Requer a dilação do prazo para apresentar documentos (id 58121275). É o relatório. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, de forma que não é suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir o benefício a gratuidade da justiça requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. O apelante apresentou petição. Requer a dilação do prazo para apresentar documentos. Argumentou que: está diligenciando as providências para garantir a apresentação da documentação solicitada para garantir a concessão da gratuidade da justiça (id 58121275). O apelante não menciona qual é a sua renda mensal ou a existência de despesas extraordinárias que seriam aptas a comprometer sua subsistência. O apelante não informa o motivo pelo qual não conseguiu apresentar os alegados documentos. A apelação em que foi formulado o requerimento de gratuidade da justiça foi interposta em 15.2.2024 (id 57268677). O despacho que intimou o apelante para comprovar a necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça foi publicado em 11.4.2024 (id 57825189). O apelante possuiu tempo hábil para apresentar a alegada documentação e não o fez de forma injustificada. Indefiro o requerimento de dilação de prazo para a apresentação dos documentos necessários à comprovação da necessidade do benefício da gratuidade da justiça. Concluo que o apelante não comprovou que insere-se em situação socioeconômica compatível com os destinatários do benefício da gratuidade da justiça em virtude da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça ao apelante. Intime-se o apelante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator